Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748306-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF – SINDIVACS, na qual foi designada audiência de conciliação, a ser realizada no próximo dia 19/12/2023. Em seguida, o réu sindicato requereu a intimação do Secretário da Casa Civil do DF - CACI/DF, do Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD/DF e da Secretária de Saúde - SES/DF Lucilene Maria Florêncio, para participar do ato. É o relatório. DECIDO. A participação das autoridades mencionadas é desnecessária, pois a demanda se limita à análise da regularidade ou não da deflagração da greve dos representados pelo SINDIVACS. Com efeito, as reinvindicações dos representados não são objeto da lide, devendo as referidas questões serem tratadas no âmbito administrativo. Sendo assim, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se a audiência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator